Tribunal: TJSP
Processo: 1007451-90.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Débito constante da plataforma "Acordo Certo" – Débito prescrito – Impossibilidade de cobrança nas esferas judicial e extrajudicial – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar a inexigibilidade do débito (R$ 143,96) e determinar a cessação de todos os atos de cobrança relativos ao débito – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO